Tribunal: TJMT
Processo: 1018186-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018186-84.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[L. A. S. - CPF: 100.746.701-07 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ODILIO ALVES SANTOS - CPF: 594.842.841-91 (AGRAVADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ODILIO ALVES SANTOS - CPF: 594.842.841-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O caso concreto conduz à aplicação da sucumbência recíproca pois, de um lado, tem-se a vitória da Agravada à indenização securitária e, de outro, o êxito da Agravante em afastar a condenação ao pagamento da indenização pelos danos morais supostamente sofridos pela infante.

Ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a indenização securitária é de pequeno valor (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção em R$ 700,00 (setecentos reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1018186-84.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que proveu em parte o recurso de Agravo Interno interposto por
L. A. S.
, representada por seu genitor Odílio Alves Santos, para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de honorários imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o
caput
do artigo 85 do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega que foi sucumbente mínima, incumbindo ao Recorrido arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para, no máximo, 20% (vinte por cento) da condenação, pois da forma como fixado (R$ 700,00) extrapola os parâmetros legais.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada e, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o ID. 67811983.

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
L. A. S.
, representada por seu genitor Odílio Alves Santos,
interpôs recurso de apelação cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Ré
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Em suas razões, a Apelante defendeu a inexistência de sucumbência recíproca, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da Seguradora a indenizar os danos morais decorrentes da recusa em protocolar o requerimento administrativo.

Pleiteou que a Apelada se abstenha de importuná-la em sua residência para realização de entrevistas e perícias.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo e, considerando que uma das teses recursais era o aumento da verba honorária, deixei de majorar os honorários advocatícios.

Inconformada, a Apelante
L. A. S.,
representada por seu genitor Odílio Alves Santos,
interpôs Agravo Interno aduzindo que decaiu de parte mínima dos seus pedidos e, por isso, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustentou a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14.o do CPC, o que comporta reforma também nesse aspecto.

Ressaltou que não há falar em
reformatio in pejus
quanto à majoração dos honorários, tendo em vista a necessidade de individualização dessa verba.

Depois de reanalisar o caderno processual, verifiquei que razão deve ser dada, em parte, à Agravante para, de conseguinte, prover parcialmente o Apelo apresentado, pelos seguintes fundamentos:

[...] Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:

Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

(...)

Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.

No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que a Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.

Em vista disso, também não comporta guarida o pleito de majoração da verba honorária, pois, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também os honorários destinados ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Agravante.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Assim, o decisum agravado comporta retratação no que tange à compensação do pagamento da verba honorária.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de retratação, reformo parte da decisão de ID. 52575455 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de honorários imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme preceitua o caput do artigo 85.

Diante do parcial provimento do Apelo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Irresignada, a Agravada
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
interpôs
este Agravo Interno
, alegando que foi sucumbente mínima, e por isso a Agravada deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assevera que o valor dos honorários advocatícios deve ser revisto, pois extrapola os parâmetros legais.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão de Id. 52575455, foi devidamente consignado que a sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A regra alhures não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Seguradora Agravante ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação em indenizar os danos morais supostamente sofridos pela Agravada, razão foi dada à Recorrente.

Assim, conclui-se que ambas as partes sucumbiram. Logo, não há falar em sucumbência mínima da Seguradora Agravante, pois cristalina a sucumbência recíproca.

Da mesma forma, extrai-se do
decisum
os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo. Está consignado que a verba, se calculada nos termos da regra geral, ainda que em 20% do valor da condenação (R$ 1.687,50), resultaria em valor irrisório, o que não se concebe ante o seu caráter alimentar.

Nessa conjuntura, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, sob pena de aviltar o trabalho do profissional da advocacia.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$ 700,00 (setecentos reais).

Dessa forma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021